Tribunal: TJBA
Processo: 0000177-17.2015.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000177-17.2015.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO DA SILVA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO ARSENIO PEIXINHO GUIMARAES

APELADO: REINALDO RODRIGUES DE MATOS

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação em Ação de Reintegração de Posse. Os embargantes alegam a existência de omissão na decisão, pois, segundo eles, o julgado não teria enfrentado a tese de nulidade da sentença de primeiro grau por falta de análise de provas essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se se o Acórdão embargado apresenta o vício de omissão, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a sua reforma ou integração. Ademais, analisa-se a possibilidade de reexame da causa por meio dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Os embargos de declaração têm caráter excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso concreto, a questão da nulidade processual foi expressamente analisada e afastada no Acórdão, que a considerou entrelaçada com o mérito da causa. Não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios, sendo evidente a intenção dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da lide, como ocorreu
in casu
. Também não é cabível o prequestionamento quando ausente vício na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem são cabíveis para viabilizar prequestionamento quando ausente qualquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art.
1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, EMBDECCV: 10074924620208260577 SP 1007492-46.2020.8.26.0577, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 08/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021; TJ-MT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1026509-90.2022.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023;
AREsp

1592147/

SP AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL

2019/0290563-8;

Relator:

Ministro HERMAN

BENJAMIN; Órgão

Julgador:

T2, SEGUNDA

TURMA;
Data
do Julgamento: 04/08/2020; Data da Publicação/Fonte: DJe
31/08/2020; STJ, 1ª Turma, Resp. 13.843-0-SP-Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, J. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u. DJU 24-8-92, p. 12.980.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0000177-17.2015.8.05.0262
, em que figuram como embargantes
REGINALDO DA SILVA FERREIRA E
LUCINEIDE DA SILVA LIMA
e como embargado
REINALDO RODRIGUES MATOS
.

ACORDAM os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04